Tribunal: TJPA
Processo: 0848825-13.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848825-13.2021.8.14.0301

APELANTE: FABIO ROBERTO DE PONTES ALVES

APELADO: ANDERSON VINICIUS MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0848825-13.2021.8.14.0301

APELANTE
: FABIO ROBERTO DE PONTES ALVES

Advogado do(a) APELANTE: ANNA CLAUDIA FONSECA DE CASTRO - PA7622-A

APELADO
: ANDERSON VINICIUS MOREIRA DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: FABIO COSTA KLAUTAU - PA31737-A, JOAO CARLOS FONSECA BATISTA - PA17869-A, ALFREDO SANTA CLARA MARTINS - PA30597-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE DEVOLVIDO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE VALOR DEVIDO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fábio Roberto de Pontes Alves contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente ação monitória movida por Anderson Vinícius Moreira da Silva, fundada em cheque de R$ 9.000,00, rejeitando os embargos opostos pelo réu e constituindo o título executivo judicial. O apelante alega cerceamento de defesa e sustenta que o cheque seria fruto de agiotagem, sem causa lícita, requerendo, alternativamente, a limitação do valor à quantia supostamente recebida (R$ 4.500,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para manifestação sobre planilha de cálculo apresentada pelo autor; e definir se o cheque em discussão tem causa ilícita (agiotagem) e se a sentença corretamente atribuiu ao réu o ônus de demonstrar o excesso de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a sentença não acolheu integralmente os cálculos apresentados pelo autor, ajustando os juros de compostos para simples, o que afasta eventual prejuízo processual relevante.

A alegação genérica de agiotagem, sem qualquer início de prova documental ou circunstancial idônea, não é suficiente para afastar a higidez da cártula e tampouco para redistribuição do ônus da prova, que permanece com o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A parte ré deixou de apresentar demonstrativo atualizado do valor que entende devido, conforme exigido pelo art. 702, § 2º, do CPC. Assim, correta a manutenção da cobrança pelo valor nominal do título, acrescido de correção e juros legais.

A mera alegação de pagamento parcial ou de valor abusivo, sem comprovação mínima, não é suficiente para afastar a presunção de liquidez da dívida representada pelo cheque.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação específica sobre planilha de cálculo apresentada nos autos não configura cerceamento de defesa quando não há prejuízo processual e os valores são ajustados pelo juízo.

A alegação de agiotagem exige início de prova documental ou circunstancial idônea para ensejar redistribuição do ônus probatório ou nulidade da obrigação.

Na ação monitória, o réu que alega cobrança excessiva deve apresentar demonstrativo atualizado do valor que entende devido, sob pena de rejeição da alegação, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 700, I; 702, §§ 2º e 3º; 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.260.734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.11.2018.

TJPR, AC 0003464-58.2017.8.16.0117, Rel. Des. Nilson Mizuta, j. 14.05.2019.

TJGO, AC 5219944-07.2018.8.09.0051, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. 18.03.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por FABIO ROBERTO DE PONTES ALVES objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por ANDERSON VINICIUS MOREIRA DA SILVA, julgou procedente o pedido da parte autora.

O requerente afirma ser credor do réu em razão do cheque nº AS-000136, emitido pelo demandado, no valor nominal de R$ 9.000,00. Sustenta que a cártula foi devolvida inicialmente pelo motivo 11 (insuficiência de fundos) e, posteriormente, pelo motivo 21 (cheque sustado). Alega, ainda, que realizou tentativas de resolução amigável, sem êxito, razão pela qual buscou a via judicial para satisfação do crédito.

O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido monitório, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor da requerente demandante, reconhecendo-a como credora do valor originário de R$ 9.000,00, corrigido monetariamente pelo índice IGP-M desde a data de 08 de novembro de 2018 e acrescido de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, a contar também de 08 de novembro de 2018, até a data do efetivo pagamento.

Em seguida, o réu opôs embargos de declaração (ID 31029887), os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 31029892.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 31029893), alegando, em suma: nulidade da sentença por suposta violação ao contraditório, afirmando que o autor teria juntado nova planilha de cálculos (indicando atualização do débito para R$ 27.639,40, sem que o réu/apelante fosse intimado para se manifestar especificamente sobre esse documento. Pede, por isso, o retorno dos autos à origem para oportunização de manifestação. No mérito, o apelante insiste que o cheque discutido seria fruto de agiotagem, alegando que o valor nominal de R$ 9.000,00 corresponderia ao dobro do valor efetivamente recebido. Defende que, comprovada a usura, o título seria nulo, por ausência de causa lícita.

Afirma, ainda, que o juízo teria imposto ao devedor um ônus probatório excessivo, sem exigir do credor demonstração mínima da origem do débito (causa debendi), sustentando a necessidade de redistribuição do ônus da prova (art. 373, §§1º e 2º, CPC), em razão da natureza clandestina da agiotagem. Como tese subsidiária, caso não reconhecida a nulidade integral, pede que eventual condenação seja limitada ao valor efetivamente emprestado, apontado como R$ 4.500,00. Ao final, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da decisão de piso.

Em contrarrazões (ID 31029896), a parte apelada rechaça os argumentos do apelante e pleiteia pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, em especial à tocante à manifestação acerca dos valores atualizados pelo autor/apelado, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo
a quo
com o julgamento antecipado da lide.

Não assiste razão à parte apelante. Explico.

Isso porque o próprio recorrente reconhece, em suas razões, que o Juízo de piso corrigiu a metodologia apresentada, afastando a pretensão inicial de juros compostos e adotando juros simples, o que evidencia que os cálculos originalmente pretendidos pelo autor não foram acolhidos tal como lançados. Nessas condições, não se verifica prejuízo concreto, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade processual, especialmente quando a insurgência se funda em alegado cerceamento de defesa.

Outrossim, a irresignação do apelante se limita-se a afirmar, de forma genérica, a existência de excesso e anatocismo, sem demonstrar objetivamente de que modo a suposta falta de manifestação específica sobre a planilha teria influenciado o resultado do julgamento, notadamente porque a sentença não reproduziu a sistemática impugnada, mas a adequou.

Dessa forma, concluo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade, face o seu acerto, razão pela qual rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a procedência da ação monitória e a condenação ao pagamento dos valores apresentados pela parte apelada.

A ação monitória se caracteriza pela cobrança do débito em razão da ausência de executividade do título apresentado.

O art. 700 do CPC assim disciplina:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

Em análise aos autos, constato que a parte apelada juntou os documentos necessários, conforme documentos acostados à inicial.

A tese central do apelante consiste em afirmar que o apelado praticaria agiotagem, sustentando que o cheque representaria o dobro do valor recebido, e que o recorrido adotaria
modus operandi
reiterado.

Todavia, não há nos autos demonstração mínima apta a conferir verossimilhança à alegação, limitando-se o recorrente a narrativas e ilações genéricas. A gravidade da imputação (usura/agiotagem) exige, ao menos, início de prova (documental ou circunstancial idônea) que permita deslocar ou flexibilizar o ônus probatório, o que não se verifica no caso.

Caberia à parte ré ter demonstrado os valores cobrados em excesso e apresentar os valores que entende devido, bem como a suposta prática de agiotagem.

No mesmo sentido, a apelante não trouxe aos autos comprovantes de pagamento dos valores supostamente quitados, limitando-se a alegar, de forma genérica, que houve a realização de pagamentos parciais. Contudo, para a demonstração de tais fatos, era imprescindível a apresentação de documentos idôneos, como comprovantes de quitação ou extratos bancários que pudessem infirmar o valor cobrado.

Lembro que cabe ao réu apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do que preconiza o art. 373, II, do CPC.

Acrescento, ainda, que o art. 702 do CPC assim prevê:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Nesse contexto, a parte recorrente tinha o ônus de comprovar documentalmente os pagamentos que alega ter efetuado, bem como de apresentar demonstrativo atualizado que permitisse ao juízo verificar a existência de eventual excesso na cobrança. Entretanto, não o fez, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de elementos de prova.

O apelante, ao não juntar qualquer documento capaz de demonstrar o pagamento parcial da dívida, incorreu em clara deficiência probatória.

Friso que o apelante não negou a dívida, limitando-se a discutir o valor cobrado pela apelada.

Assim, resta evidente que a parte apelante não quitou o valor devido e tenta, com argumentos que não merecem acolhimento, reverter a escorreita decisão de piso.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. INÉPCIA DA INICIAL. PRESENTES OS REQUISITOS. APLICAÇÃO DO CDC. DESTINATÁRIO FINAL. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO EFETUADO. CUPONS FISCAIS E DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A AQUISIÇÃO DO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA Os cupons fiscais, com descriminação do devedor, veículo abastecido e assinatura do comprador comprovam a efetivação da compra do combustível. O réu não conseguiu se desincumbir do ônus de afastar o direito da empresa autora. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(TJ-PR 0003464-58.2017.8.16.0117 Medianeira, Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 14/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2019)

Apelação Cível. Ação monitória. Demanda instruída com notas fiscais relativas à compra de mercadorias. Documentos hábeis a comprovar a existência do débito, por estarem devidamente recebidos e assinados. Precedentes do TJRJ. Réu que aponta excesso de execução, sem, contudo, indicar o valor que entende devido, como dispõe o art. 702, §§ 2º e 3º do CPC. Sentença de procedência que se mantém. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 02744586920188190001, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/08/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

DEMANDA MONITÓRIA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS EM 1º GRAU. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO, JÁ QUE O DEVEDOR SEQUER CUMPRIU O DISPOSTO NO § 2º DO ART. 702 DO C.P.C. ESCORREITA A EXTINÇÃO COM LASTRO NO § 3º DO ART. 702 DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10070766320218260506 Ribeirão Preto, Relator: Campos Mello, Data de Julgamento: 04/04/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DA APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO DEVIDAMENTE ATUALIZADO. ÔNUS QUE COMPETIA AOS APELANTES. APLICAÇÃO DO ART. 702, §§ 2º E 3º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. I - Incumbem aos embargantes, quando alegarem excesso sob o valor cobrado, apontar o que entendem correto, bem como apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos moldes do art. 702, § 2º, do CPC. II ? Desatendida a norma legal citada, a rejeição dos Embargos à Monitória impõe-se. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5219944-07.2018.8.09.0051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2019)

Portanto, repito, caberia ao apelante apresentar a planilha com os valores que entende devido com o montante entende cabível, bem como das provas da prática de agiotagem. Porém, como dito anteriormente, não foi apresentado qualquer planilha de débito e tampouco indicado qual seria o valor correto a ser quitado.

Diante do exposto, entendo pela manutenção da sentença de origem, pelo que nego provimento ao recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026